Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRINCÍPIO ADSTRIÇÃO. OBSERVADO. PRECLUSÃO. OCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
2. A questão relativa à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da execução já foi analisada e encontra-se preclusa, sendo incabível sua reanálise, sob pena de violação dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.
2.1. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno"(AgInt no REsp 1.447.224/MG, Terceira Turma, DJe 26/02/2018).” (AgInt no REsp n. 2.134.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.